Tribunal: TJDFT
Processo: 0718572-56.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÕES. PROMESSA. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. COBRANÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. QUITAÇÃO. VALORES. FGTS. PACTA SUNT SERVANDA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL.

1. Em decorrência do princípio da dialeticidade, todo recurso deverá ser devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais rechaça a sentença vergastada, a fim de justificar seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração. Trata-se, na verdade, da causa de pedir recursal. Preliminar rejeitada.

2. Os contratantes são obrigados a guardar os princípios da probidade e da boa-fé na conclusão e na execução do contrato, nos termos do art. 422 do Código Civil.

3. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos (art. 475, CC).

4. Negou-se provimento à apelação.